Tribunal: TJES
Processo: 5005634-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005634-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PRODUÇÃO DE PROVA DA REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – ESPÓLIO AGRAVANTE QUE FIGURA COMO MERO LOCADOR DA ÁREA – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA ATIVIDADE DO LOCATÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A inversão
ope legis
do ônus da prova em matéria ambiental encontra arrimo no princípio da precaução, vez que cabe ao sujeito que desempenha a atividade o ônus de demonstrar se “existe ou não certeza científica suficiente sobre o curso de ação a ser adotado, se os impactos negativos a eles associados são considerados significativos e se as medidas de prevenção propostas são ou não economicamente viáveis”.

2.
Embora admitida a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de degradação ambiental, nos termos previstos pela Súmula nº 618, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação deste instituto não deve ocorrer de forma automática, mas sim diante de circunstâncias concretas que a justifiquem

3.
O espólio agravante cuida-se mero locador da área objeto da ação originária, ou seja, não se enquadra no conceito de empreendedor para fins de incidência do aludido princípio, notadamente em razão de sua falta de ingerência sobre a atividade que gerou a alegada degradação ambiental, circunstância incompatível com a imposição de produção de prova relativa à regularidade do empreendimento perante o Poder Público.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 2835198), nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na parcela em que determinou a inversão do ônus probatório em relação aos supostos ilícitos ambientais administrativos.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2835080, o espólio agravante argumenta, em resumo que
(I)
“há uma grande e importantíssima necessidade de separação entre as questões que envolvem dano ambiental e ilícito administrativo ambiental, justamente para delimitar o tipo de responsabilidade e a distribuição correta do ônus probatório” (fl. 11);
(
II
)
“para fins de responsabilização administrativa ambiental, somente o transgressor pode ser punido, ou seja, a responsabilidade nestes casos não é objetiva, devendo recair sobre quem praticou a infração administrativa ambiental, cabendo, portanto, a análise de culpa e do nexo causal” (fl. 15); e que
(
III
)
“no que concerne às questões envolvendo os ilícitos ambientais administrativos, quais sejam: (i) se, para a realização dos eventos, os requeridos possuíam as licenças necessárias ao funcionamento do estabelecimento; (ii) se a realização dos eventos poderia ser licenciada apenas com base na Lei de Eventos; (iii) se houve a caracterização de dano moral coletivo e sua quantificação, requer que que seja mantido o ônus probatório do autor, em razão da impossibilidade de atribuição de responsabilidade objetiva nos casos de ilícito ambiental administrativo” (fl. 17).

Trata-se, na origem, de ação civil pública ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de SAUIM PLAYA ENTRETENIMENTO LTDA., JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ e do ora agravante
ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
, este último inserido no polo passivo da demanda em razão de ser o locador da área onde ocorreu a alegada degradação ambiental, nos termos seguinte narrativa inicial (Id nº 11301949):

[...]

O locador é corresponsável porque entregou o imóvel sabendo que ali seria implantado empreendimento sabidamente impactante do meio ambiente, razão pela qual não pode pretender se ver “isentado de responsabilidade” por cláusula de instrumento particular, que efeito nenhum produz quanto à norma pública punitiva que fixa critérios de responsabilidade objetiva e integral.

A diligência do locador dever ser constante e prévia, inclusive no que se refere a somente admitir intervenções no imóvel após lhe serem apresentadas todas as licenças exigidas para a atividade, da qual lhe advém indireto lucro consequente do recebimento de alugueres. Em síntese, o locador é beneficiário das ilicitudes praticadas pelo locatário.

[...]

Não obstante a pertinência subjetiva do locador da área, aferida com arrimo na teoria da asserção, para figurar no polo passivo da ação originária, da leitura da exordial (Id’s nº 11301948/11301950 do processo de origem) observa-se que os pedidos iniciais de “impedir o funcionamento do estabelecimento Sauim Playa Entretenimento Ltda até que expedida licença de funcionamento pleno”, “recuperação da área degradada” e “pagamento de verba compensatória pela causação de danos morais coletivos, em montante não inferior a R$20.000.000 (vinte milhões de reais)”, restam atrelados, majoritariamente, ao descumprimento de normas administrativas pelos empreendedores, conforme revela o seguinte trecho da inicial:

[...]

A natureza da região e da atividade impõem ao empreendedor, nos termos da lei, prévia comprovação de que sua atividade empresarial não causará impactos significativos e/ou excedentes dos limites legais.

Mesmo tendo o poder público atuado visando prevenir ou minimizar os impactos causados pelo Sauim Playa Entretenimento Ltda, bem como para equilibrar os interesses turísticos com a legislação ambiental/urbanística e preservar o direito dos cidadãos, o que se constata é o sistemático descumprimento da legislação urbanística e ambiental, além de inexcusável descumprimento de ordens de servidores públicos.

[...]

Nesse diapasão, a margem da análise da determinação da inversão do ônus da prova em relação à degradação ambiental em si, o que sequer é objeto deste recurso, não identifico suporte suficiente para redistribuição do
onus probandi
também no que concerne ao descumprimento dos deveres administrativos por parte dos empreendedores.

A inversão
ope legis
do ônus da prova em matéria ambiental encontra arrimo no princípio da precaução, vez que cabe ao sujeito que desempenha a atividade o ônus de demonstrar se “existe ou não certeza científica suficiente sobre o curso de ação a ser adotado, se os impactos negativos a eles associados são considerados significativos e se as medidas de prevenção propostas são ou não economicamente viáveis
1
”.

Todavia, embora admitida a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de degradação ambiental, nos termos previstos pela Súmula nº 618, do colendo Superior Tribunal de Justiça
2
, a aplicação deste instituto não deve ocorrer de forma automática, mas sim diante de circunstâncias concretas que a justifiquem. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. Irresignação contra decisão de indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Cabe ao ministério público provar a autoria da degradação ambiental. Recurso desprovido. Não se mostra suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, nas ações ambientais, os princípios da precaução e da prevenção. Necessário se faz a presença de mínima plausibilidade das alegações, que desde o início da demanda não foi evidenciada. (TJPR; AgInstr 0049610-47.2022.8.16.0000; Realeza; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcio Jose Tokars; Julg. 01/05/2023; DJPR 05/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM MATÉRIA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DEGRADAÇÃO E DANO AMBIENTAL, POR HIPOTÉTICA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. Pedido de inversão do ônus da prova na origem. Em havendo alegação de ocorrência de degradação e ou dano ambiental em córrego da capital, que fundamenta, inclusive, o próprio ajuizamento da ação, o ônus da prova recai sobre o autor da demanda coletiva. Impossibilidade de impor à municipalidade a produção de prova negativa (prova diabólica), sobre sua alegada e suposta omissão quanto ao manejo das áreas ambientais objeto da ação civil pública originária. A inversão do ônus da prova, prevista no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, e admitida em alguns casos, em matéria ambiental, conforme jurisprudência do STJ, não se opera de forma automática, carecendo de demonstração de verossimilhança da alegação do autor da ação, o que não é possível se aferir na hipótese versada nos autos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AI 1412886-70.2022.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 17/02/2023; Pág. 163)

No caso dos autos, consoante delineado na inicial, o espólio agravante cuida-se mero locador da área objeto da ação originária, ou seja, não se enquadra no conceito de empreendedor para fins de incidência do aludido princípio, notadamente em razão de sua falta de ingerência sobre a atividade que gerou a alegada degradação ambiental, circunstância incompatível com a imposição de produção de prova relativa à regularidade do empreendimento perante o Poder Público.

Aliás, o contrato acostado no Id nº 11302313, do processo de referência, estabelece, de forma expressa, que a locação possui finalidade comercial “visando a realização, pelo locatário, de shows e eventos no espaço locado, após o devido licenciamento pelas autoridades competentes” (item 1.2), o que reforça a percepção de que o espólio agravante não têm nenhuma participação no empreendimento e, portanto, não lhe cabe comprovar o cumprimento das formalidades pertinentes à atividade desempenhada pelo locatário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada para no ponto em que impôs ao agravante o ônus probatório em relação à demonstração da regularidade do empreendimento desenvolvido na área supostamente degradada.

É como voto.

1
SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de direito ambiental na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 21.

2
Súmula nº 618: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR